Tribunal: TJDFT
Processo: 0750799-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA (13° SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR 840/2011). DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial. Em suas razões, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o seu direito à percepção da integralidade do décimo terceiro, referente ao ano de 2015.
2. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal). O pagamento da gratificação natalina aos servidores públicos distritais, por sua vez, é regido pela Lei Complementar 840/2011, que estabelece que o décimo terceiro salário é devido à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de exercício, nos doze meses anteriores, e pago no mês de aniversário do servidor.
3. Na hipótese, é possível constar que, em março de 2015, a parte autora recebeu corretamente a proporcionalidade do décimo terceiro referente ao exercício anterior, uma vez que ingressou nos quadros do Distrito Federal em julho de 2014. No entanto, no mês de seu aniversário (fevereiro), recebeu a proporcionalidade do décimo terceiro, referente ao exercício em vigor, não tendo sido integralizado até o último dia daquele ano, conforme se depreende das fichas financeiras e contracheques da servidora (Ids 24712942 à 24712944).
4. Isto posto, e considerando a ausência de impugnação específica quanto aos cálculos apresentados pela parte autora, com demonstrativo dos valores e índices utilizados para tanto (Id. 24712936), tem-se que à parte autora é devido o pagamento de R$ 2.776,22 (dois mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), atualizados até novembro de 2020.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 2.776,22 (dois mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos, relativo à diferença da gratificação natalina de 2015 devida e não percebida. Sem custas e sem honorários advocatícios.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.